Tribunal: STF
Processo: HC 76851
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: I. Processo de competência originária dos
Tribunais de Justiça: validade da denúncia oferecida por Procurador
de Justiça mediante designação do Procurador-Geral (L. 8.625/93,
art. 10, IX, g).
II. Prefeito Municipal: empréstimo de dinheiro público
para pagar fiança criminal de terceiro: tipicidade penal (Dl.
201/67, art. 1º, IX), não bastando a elidir o dolo o reconhecimento
da motivação "nobre e caridosa" da conduta.
III. Individualização da pena; motivação inidônea.
1. Não basta declinar palavras quaisquer para que se tenha
por fundamentada uma individualização de pena; é preciso que haja um
mínimo de pertinência entre as circunstâncias arroladas na sentença
e uma pena fixada no triplo do mínimo legal, quando o fato se reduz
a um empréstimo de uma quantia absolutamente ridícula, à vista dos
atos de corrupção administrativa notórios no País.
2. Para motivar a exacerbação, nem é idônea a invocação do
princípio de moralidade, afrontado em todo crime patrimonial contra
a Administração Pública, nem a ciência da ilicitude do fato,
afirmada para compor o elemento subjetivo do tipo.
3. O papel preponderante do agente no concurso de pessoas
é agravante legal: se como tal não foi considerada, a circunstância
não pode ser levada em conta na individualização da pena-base.